Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717233-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELMO DE FREITAS COSTA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0715514-11.2022.8.07.0001. O art. 1.007, § 4o do CPC estabelece que na hipótese de não comprovação de pagamento do preparo na interposição do recurso, deve o recorrente ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. O agravante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de recolher o preparo recursal (ID 35732719, Pág. 7-15). Não obstante, esta Relatoria já se manifestou quanto à matéria nos autos do agravo de instrumento no 0712481-16.2022.8.07.0000, indeferindo o benefício por decisão monocrática, cujo teor transcrevo: “No caso em exame, verifica-se que o agravante é autônomo, não tendo esclarecido de qual segmento da economia. Com efeito, analisando os extratos bancários acostados ao ID 35089228, verifica-se que possui intensa movimentação financeira, que muito embora seja de valores relativamente pequenos, ao final do dia somam expressivo valor. A título de exemplo, entre os dias 01/02/2022 e 02/02/2022 – ID 35089228. Pág. 54/55, recebeu diversos créditos, via pix, os quais somam R$ 4.033,31, ou seja, em dois dias recebeu o que muita gente não ganha no mês. Ressalto que a movimentação é expressiva, inclusive, os extratos de apenas três meses alcança 55 páginas. In casu, não se pode desconsiderar que a ação de origem versa sobre contrato de financiamento de veículo cujo valor financiado é de R$ 57.819,17 (ID 120286300 dos autos de origem) o que também contradiz a alegada hipossuficiência. Por outro lado, observa-se que não há comprovantes de despesas excepcionais ou elevadas capazes de demonstrar eventual comprometimento da renda da agravante a ponto de impedi-lo de recolher o preparo recursal. As despesas apresentadas pelo recorrente são comuns a todos, inclusive para aqueles que sequer possuem a renda do agravante. Neste contexto, o indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe, posto que não comprovado a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se.” O patrono do agravante teve ciência da decisão retro no dia 18/05/2022, como indica o sistema do PJE. Portanto, mesmo ciente de que houve o indeferimento da gratuidade, interpôs o presente agravo de instrumento em 27/05/2022 pleiteando novamente a sua concessão. Deveras, em virtude do indeferimento do benefício ter sido realizado em data próxima (16/05/2022), constato não haver razões para proceder nova análise, de forma que determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Após o recolhimento do preparo, deverá o agravante se manifestar quanto à tempestividade do agravo de instrumento interposto no dia 27/05/2022, um dia após o vencimento no prazo indicado pelo sistema do PJE (26/05/2022). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator